Tribunal: TJMT
Processo: 1033943-65.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033943-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAMELA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 030.127.331-67 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Agravo Interno nº:

1033943-65.2024.8.11.0002.

Agravante(s):
PÂMELA DA SILVA ALMEIDA..

Agravada(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 04 a 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. LEGITIMIDADE COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso apresentado pela reclamante e negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A agravante sustenta que os documentos apresentados pela parte reclamada são insuficientes para comprovar a legitimidade do débito que originou a negativação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a legitimidade do débito que originou a negativação do nome da consumidora; e (ii) verificar se está caracterizada a litigância de má-fé apta a justificar a condenação da agravante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental juntada pela instituição financeira, composta por RG,
selfies
da autora, telas sistêmicas e extratos de utilização, é admitida como válida para comprovar a existência de relação contratual, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, especialmente diante da ausência de impugnação específica pela parte autora.

4.

O vínculo contratual entre as partes é incontroverso, tendo a autora reconhecido a existência de conta junto à instituição ré, limitando-se a alegar que não contratou cartão de crédito, sem produzir provas mínimas da suposta fraude.

5.

Incumbia à autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, o que não foi atendido, sendo legítima a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes.

6.

Caracterizada a tentativa de alteração da verdade dos fatos, configura-se litigância de má-fé, sendo cabível a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, além de custas e honorários.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos, como documentos pessoais e extratos de utilização, é suficiente para demonstrar a legitimidade de débito e afastar pedido de declaração de inexistência de relação contratual.

Reconhecido o vínculo jurídico entre as partes e a ausência de prova da ilegalidade da cobrança, é legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A interposição de recurso com nítido caráter protelatório justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (aprovada em 05.06.2023).

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 287287899, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou
improcedente
o pedido inicial, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, a agravante s
ustenta que os documentos apresentados pela parte reclamada, utilizados na contratação por meio de aplicativo para abertura de conta, bem como as telas sistêmicas e faturas costadas aos autos, são insuficientes para comprovar a legitimidade do débito que originou a negativação.

Argumenta, ainda, que a relação jurídica é incontroversa, posto que, desde a inicial, reconhece ser titular de conta junto à instituição demandada, porém afirma não ter contratado cartão de crédito.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 287287899, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 267,22 (duzentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos),
que afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 284986989 e 284986992/284986993), a demandada juntou aos autos
cópia do documento pessoal (RG) e
selfies
da autora, inclusive segurando a carteira de identidade, além de telas sistêmicas e extratos de utilização de serviços, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante (...).

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

No caso em tela, a autora relata que possui
conta junto à reclamada. Contudo, afirma não ter contratado cartão de crédito que pudesse legitimar o débito negativado.

Assim, restou incontroverso o vínculo jurídico com a parte demandada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 287287899, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025